Tribunal: TJBA
Processo: 0002148-09.2004.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002148-09.2004.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: Helena Souza de Deus

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA SANTANA LOPES FERREIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVER DA PARTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0002148
-09.2004.8.05.0105.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e como agravado
HELENA SOUZA DE SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não conhecer do recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator